Tribunal: TJPA
Processo: 0810323-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810323-05.2021.8.14.0301

APELANTE: WILTON DOS SANTOS TEIXEIRA, LUCILA WILLERS

APELADO: ADENILSON TEDESCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REVISÃO DO JULGADO. PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. (ART. 932, III DO CPC.).

1 – Acolhida a preliminar de não conhecimento dos aclaratórios suscitada em contrarrazões.
In casu
, ausentes os vícios de omissão e contradição no julgado combatido. Argumento totalmente inconsistente e porque não dizer despiciendo, usado como pretexto para poder manejar o recurso de Embargos de Declaração.

2 - O recurso de embargos de declaração não se presta à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, logo, não há que se falar em omissão e contradição, quando a demanda fora examinada de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, apenas tendo sido desfavorável ao recorrente.

3 - Embargos de Declaração, não conhecido monocraticamente.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO N° 0810323-05.2021.8.14.0301

EMBARGANTES: WILTON DOS SANTOS TEIXEIRA E LUCILA WILLERS

EMBARGADA: ACÓRDÃO - ID.17949526 E ADENILSON TEDESCO.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 0000 – 2024 .
3

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por: WILTON DOS SANTOS TEIXEIRA e LUCILA WILLERS, contra o acórdão proferido em AGRAVO INTERNO, cuja ementa, restou assim vazada:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão monocrática diante do julgamento unipessoal, em razão de que, com a análise do Agravo Interno pelo colegiado, quaisquer eventuais prejuízos advindos são afastados. Precedentes do STJ.

2 - Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ.

3 - Conforme decidido anteriormente, admite-se a discussão sobre o negócio jurídico que deu origem a emissão da nota promissória, quando não houver a sua circulação, cabendo, entretanto, o ônus da prova da inexigibilidade da obrigação ao devedor, que, no presente caso, não se desincumbiu de seu encargo probatório.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Aduz o embargante, em síntese, nas suas
razões
, que o presente recurso, destina-se a
prequestionar
a matéria, para fins de levá-la ao conhecimento e julgamento dos Tribunais Superiores, através de possíveis recursos constitucionais, que serão oportunamente interpostos, caso haja necessidade, de modo, a satisfazer a exigência do prequestionamento, e, portanto, não devem ser entendidos como protelatórios, além do que, também, pretende, extirpar omissões no julgado.

Destacou, que os presentes Embargos, não se presta a questionar a qualidade da prestação jurisdicional deste Egrégio Tribunal, tendo o precípuo objetivo de contribuir para seu aperfeiçoamento e integração da Justiça como um todo

Pontuou, que no caso dos autos, o Acórdão combatido, negou provimento ao Agravo Interno, que buscava a reforma da decisão monocrática proferida em 2° grau, que segundo entende e considera, comprovadamente inadequada, por se tratar de atuação não prevista no Código de Processo Civil Brasileiro, uma vez, que se trata de legislação, criada ilegitimamente alínea “d” do art. 133, XI do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por se tratar de competência legislativa/privativa da União Federal nos termos do art. 22, I da Constituição Federal, o que enseja a anulação da decisão monocrática, e o novo julgamento da apelação pela turma competente desta E. Corte.

Alegou, que o Acórdão incorre em flagrante omissão, quando deveria se manifestar sobre as teses de direito e de fato apresentadas, todos os argumentos pontuados que rechaçaram os itens da decisão monocrática, e contradição diante da interpretação dada a legislação de regência, relacionada a matéria em exame, tornando imprescindível a manifestação judicial via embargos de declaração, haja vista, que restam plenamente demonstradas as razões dos recorrentes, nos autos principais, aqui em sede de recurso, para que se estanque o prosseguimento da demanda executória ilegítima.

Prosseguiu, questionando, desta vez, o mérito da demanda, referindo-se à ausência de exigibilidade e certeza do título de crédito e a proibição do enriquecimento sem causa, e concluiu pugnando pelo provimento do recurso de embargos de declaração, para que este E. Tribunal tenha oportunidade de atribuir-lhe efeitos infringentes, modificando a decisão para prover integralmente ao agravo interno na apelação em questão.

Nas contrarrazões de Id. 18440773, a parte adversa arguiu em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso de embargos declaratórios, uma vez que estes devem cingir aos termos do art. 1.022, do CPC/2015 e têm por escopo a correção ou complementação da prestação jurisdicional, nos casos de omissão, obscuridade e contradição. Entretanto, no caso, as duas supostas omissões e contradições apontadas nos embargos, ambas são relativas a pontos sobre os quais já foram deliberados expressamente, motivo pelo qual requer seja negado conhecimento ao recurso.

No mérito, salientou, que o embargante busca rediscutir a matéria, apontando vícios inexistentes de omissões e contradições, cujo único propósito é procrastinar o presente feito.

Concluiu, postulando pela manutenção da decisão embargada, por se tratar de mero inconformismo, solicitando o desprovimento dos embargos de declaração, caso seja ultrapassada a preliminar de não conhecimento.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, cumpre-me anotar que o presente recurso horizontal de Embargos de Declaração, não preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual não cabe conhecimento.

Prossigo examinando a preliminar ofertada na contrarecursal, de não conhecimento do recurso de embargos de declaração, pelo que antecipo que deve ser acolhida.

Explico:

A toda evidência, não ocorreu qualquer vício no acórdão oriundo do Recurso de Agravo Interno ora embargado, tanto que o recorrente, na ausência de argumentos que possam respaldar o seu objetivo de revisar o julgado, alega a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, e questiona a interpretação dada a legislação de regência aplicada a causa em exame.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático do recurso de apelação, salienta-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático, também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Ao contrário do que entende a parte embargante, não há qualquer inconstitucionalidade no dispositivo regimental.

Ademais, através do recurso de Agravo Interno, é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes, como ocorreu
in casu
.

Nesse sentido, é a jurisprudência emanada da Corte Superior - STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

No que se refere a alegação de que a legislação de regência da matéria em exame teria sido interpretada de maneira incorreta, não passa de mero exercício de retórica, diante da falta de argumento capaz de justificar o seu inconformismo em relação ao julgamento desfavorável aos seus interesses.

Nesse passo, cabe frisar que, no caso concreto, foi devidamente realizada e prestada a jurisdição, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado.

Se a decisão, não atende os interesses do embargante, o recurso a ser interposto, é outro e não o presente Embargos de declaração.

Em verdade, o que se observa é que o embargante pretende, de fato, revolver o exame do mérito e reverter o resultado do julgamento, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração, que se trata de recurso, cujos limites foram delimitados pelo art. 1.022 do CPC e não comportam rediscussão da matéria.

Noutras palavras, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

No presente caso, o embargante não se desincumbiu se quer de demonstrar, efetivamente os vícios de omissão e contradição no julgado embargado, apenas discorda da interpretação dada a legislação de regência da matéria examinada, bem como simplesmente contesta e se recusa a aceitar, a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, mesmo diante da legislação que autoriza o relator assim proceder, fato este confirmado pela jurisprudência emanada da Corte Superior – STJ, de forma que, não se torna ocioso repetir, que não existem os vícios apontados, mas, mero inconformismo pelo fato do seu recurso de apelação e agravo Interno terem sido desprovidos. Injustificável, portanto, o manejo dos aclaratórios, sendo a via eleita totalmente inadequada ao que se pretende.

Ademais, o próprio embargante, esclarece em suas razões, que o presente recurso possui como finalidade prequestionar a matéria, visando futuros recursos aos Tribunais Superiores, e, que não tem o caráter procrastinatório.

Conforme já explicitado em linhas anteriores, os Embargos de Declaração constituem remédio processual com devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação declinada alhures, acolho a preliminar ofertada nas contrarrazões ao presente recurso, e por consequência ,
não conheço dos Embargos de Declaração.

Assim é o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/07/2024